Tribunal: STF
Processo: HC 209282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 154.303, do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 



    2. Extrai-se dos autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de estelionato.



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC no STJ (nº 154.303). O Relator, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, negou provimento ao recurso. 



    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que “[n]ão houve subsunção fática alguma ao tipo penal e, muito menos, aos quesitos que autorizam a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 312, primeira parte)”. Afirma que “a certidão de antecedentes demonstra que o paciente é primário, de modo que a existência de inquéritos policiais não é suficiente para comprovar que ele é criminoso contumaz ou representa perigo à sociedade”. 



    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar “a decisão que decretou sua prisão preventiva, proferida nos Autos de origem, de nº. 0002485-66.2021.8.16.0017, com a consequente expedição do competente contramandado de prisão”.



    6. Decido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    10. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Não bastasse, a hipótese atrai a orientação de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão impugnada:



    “[...]



    A análise do excerto transcrito permite a conclusão de que a decisão do Juízo de origem que manteve a prisão preventiva do recorrente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, eis que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que ‘não se vislumbra alteração fático-jurídica na situação do requerente, desde a decretação de sua prisão preventiva até o presente momento’ e que a liberdade do acusado acarretaria risco à ordem pública, especialmente pela ‘gravidade concreta acentuada da conduta’, tendo em vista que ‘há fortes indícios de que seja dedicado a atividades criminosas com habitualidade, mormente porque está sendo investigado em outros cinco inquéritos policiais por fatos análogos praticados nesta Comarca (inquéritos nº 29353/2021; 174518/2020;127987/2019; 177884/2019)’, bem como para a garantia da aplicação da lei penal, pois o recorrente ‘está em local incerto e não sabido, circunstância que demonstra que está tentando se furtar da responsabilização penal’.”



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator